Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-23.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO DE TARIFAS E JUROS EM CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO SUPERIOR A SEIS MESES. Inadmissibilidade. Ausente a comprovação de comunicação ao consumidor, ilegal o débito do pacote de serviços e juros. Dívida inexigível. Negativação indevida. Falha na prestação do serviço. DANO MORAL. "Quantum" arbitrado. Redução

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO DE TARIFAS E JUROS EM CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO SUPERIOR A SEIS MESES. Inadmissibilidade. Ausente a comprovação de comunicação ao consumidor, ilegal o débito do pacote de serviços e juros. Dívida inexigível. Negativação indevida. Falha na prestação do serviço. DANO MORAL. "Quantum" arbitrado. Redução incabível. Valor adequadamente fixado. Honorários advocatícios. Arbitramento dentro do limite legal. Diminuição descabida. Pedido de majoração da indenização e da verba honorária formulado em contrarrazões. Descabimento. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002716-23.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado WILSON MACEDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-23.2019.8.26.0323 -Voto no 13030
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002716-23.2019.8.26.0323
Comarca: Lorena
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelado: Wilson Macedo Pereira
Voto no 13.030
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DÉBITO DE TARIFAS E JUROS EM CONTA CORRENTE
SEM MOVIMENTAÇÃO SUPERIOR A SEIS MESES.
Inadmissibilidade. Ausente a comprovação de comunicação ao
consumidor, ilegal o débito do pacote de serviços e juros.
Dívida inexigível. Negativação indevida. Falha na prestação do
serviço. DANO MORAL. “Quantum” arbitrado. Redução
incabível.
Valor
adequadamente
fixado.
Honorários
advocatícios. Arbitramento dentro do limite legal. Diminuição
descabida. Pedido de majoração da indenização e da verba
honorária
formulado
em
contrarrazões.
Descabimento.
Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral, julgada procedente pela MM.
Juíza Vanessa Pereira da Silva, para reconhecer a inexigibilidade da dívida,
confirmar a tutela para exclusão da negativação e condenar ao pagamento
de indenização por dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil
reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-23.2019.8.26.0323 -Voto no 13030
3
sentença. Alega a regularidade da negativação, ante o não encerramento
formal da conta corrente pelo autor. Impugna a inversão do ônus da prova.
Afirma exercício regular de seu direito a cobranças das diversas tarifas
decorrentes da manutenção da conta. Pede a redução do valor da
indenização por dano moral para um patamar mais razoável, em
observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões a folhas 208/213, com pedido de
majoração da indenização por dano moral e verba honorária.
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral, resultante de negativação
indevida.
Em resposta, a ré arguiu falta de interesse de agir,
ante ausência de pedido para solução administrativa. No mérito, discorreu
acerca da obrigatoriedade de cumprimento dos contratos. Negou a
ocorrência de dano moral. Pleiteou a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Trata-se de relação de consumo.
Aplicáveis, pois, as normas do Código de Defesa
do Consumidor.
O contexto probatório demonstrou a abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-23.2019.8.26.0323 -Voto no 13030
4
conta corrente no HSBC, banco incorporado pelo réu. No entanto, nenhum
documento foi colacionado aos autos que justificasse a dívida levada à
negativação perante os órgãos de proteção ao crédito.
O fato de a conta não ser movimentada pelo
apelado por longo período, é suficiente para demonstrar a intenção de
encerramento, já que o débito apontado é fruto do lançamento de tarifas e
taxas não resultantes de operações realizadas pelo correntista.
É razoável imaginar que o apelado não
concordaria em pagar tarifas por tempo indeterminado sobre conta corrente
que não utiliza.
Ademais, o apelante não trouxe aos autos
documento que comprove o cumprimento do Ato Normativo SARB da
Febraban de 002/2008, o qual determina o envio de comunicação ao
correntista que não movimenta a sua conta corrente por mais de 6 (seis)
meses, sem saldo ou com saldo devedor. A instituição financeira,
concomitantemente, deveria suspender a cobrança de pacote de serviços e
tarifas.
Destarte, o réu não agiu no exercício regular de
seu direito ao debitar as tarifas, nem ao negativar o nome do réu perante os
órgãos de proteção ao crédito.
Houve falha na prestação do serviço.
No tocante à indenização fixada pelo dano moral,
nenhum reparo há a ser feito, pois atendeu aos princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade. O valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, porém sem se tornar em fonte de enriquecimento ilícito.
Está, inclusive, aquém do valor normalmente fixado por essa Câmara para
situações análogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-23.2019.8.26.0323 -Voto no 13030
5
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
No tocante ao pedido do autor de majoração da
indenização e da verba honorária, tal pretensão mostra-se totalmente
incabível, porque formulado em contrarrazões, o que é inadmissível, por
não se enquadrar na hipótese prevista no artigo 1009, § 1o, do Código de
Processo Civil.
A propósito:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Danos
Morais - Ocorrência - Encerramento unilateral de conta
bancária, sem observância do art. 12, I e II da Resolução
2.025/93 do CMN e do art. 3o da Circular 3.006 do
BACEN, isto é, notificação prévia e prazo para solução
da pendência pelo correntista - Indenização por danos
morais devida e fixada em R$ 15.000,00 - Precedentes da
Corte
Devida também a indenização por danos
materiais consistente no valor da tarifa cobrada para
emissão de cheque administrativo pelo banco com o saldo
positivo das autoras - Pedido de restituição de dois dias
de trabalho da autora que não prospera - Embora tenha
alegado a perda deste período de trabalho para resolver o
entrave com o banco, não demonstrou através de holerites
qual o salário recebido por ela e tampouco o desconto
dos dois dias requeridos - Sentença de improcedência
reformada em parte Recurso parcialmente provido para
condenar o apelado no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00 com juros a partir
da
citação
e
correção
monetária
contada
do
arbitramento, bem como a arcar com indenização por
danos materiais no valor de R$ 21,00 com juros contados
da citação e correção monetária a partir do desembolso,
invertido o ônus da sucumbência fixada na r. sentença”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1009492-16.2014.8.26.0161, Rel. Des. Mendes Pereira,
julgado em 8/08/2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-23.2019.8.26.0323 -Voto no 13030
6
Conta corrente encerrada - Conta corrente sem
movimentação pelo correntista durante largo espaço de
tempo
Débito oriundo de tarifas de manutenção e
encargos financeiros - Conduta abusiva do banco e
contrária à boa-fé objetiva - Débito inexigível - Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 9145986-17.2009.8.26.0000, Rel. Des.
Alexandre Marcondes, julgado em 18/12/2012).
“Contrato bancário - Conta corrente -
Cobrança de tarifa de manutenção de conta corrente não
movimentada pela autora - Inadmissibilidade - Banco réu
que não juntou documento relativo à contratação de conta
corrente, bem como de cheque especial - Banco réu que
não demonstrou ter esclarecido a autora sobre o
procedimento a ser adotado para o encerramento da
conta corrente - Inexigibilidade de débito tarifário de
conta corrente não movimentada reconhecida - Apelo
desprovido” (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0114082-85.2007.8.26.0006, Rel. Des. José
Marcos Marrone, julgado em 31/07/2013).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-23.2019.8.26.0323 -Voto no 13030
7
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir desta
data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-23.2019.8.26.0323 -Voto no 13030
8
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator